Tribunal: STF
Processo: AI 514655
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado e traduz a
 jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que, se
ilegível o carimbo do protocolo da petição do recurso
extraordinário, faz-se necessária a exibição de outra prova da data
do ingresso da referida peça para aferir-lhe a tempestividade,
pressuposto de ordem pública do seu cabimento. Incidência das
Súmulas STF nºs 288 e 639.
2. Não cabem embargos de declaração de
decisão monocrática de relator, conforme pacífica jurisprudência
desta Corte, devendo esses serem recebidos como recurso de agravo
regimental. Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão a
suprir.
3. Embargos declaratórios rejeitados.